Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-93.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015558-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CELSA SERAFIM DA SILVA SILVEIRA - CPF: 006.773.121-05 (RECORRIDO), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E ININTERRUPTA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DA LC Nº 600/2017. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 916 E 551 DO STF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Celsa Serafim da Silva Silveira, condenando o ente estatal ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional relativas ao período laborado entre maio/2020 e janeiro/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação temporária sucessiva e ininterrupta ultrapassou o limite legal previsto no art. 11, I, da LC nº 600/2017, acarretando a nulidade do vínculo, à luz do Tema 916 do STF;
(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o dever de pagamento do FGTS e das férias com terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extrapolação do limite temporal previsto na LC nº 600/2017 desnatura a contratação temporária e configura nulidade do vínculo, conforme entendimento firmado no Tema 916 do STF.

4.

As fichas financeiras e holerites demonstram a continuidade dos vínculos, revelando relação laboral una, não afastada por meras alterações formais de matrícula.

5.

Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS referente ao período trabalhado (maio/2020 a janeiro/2024), conforme § 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/90 e Súmula 646 do STJ.

6.

A ausência de prova de quitação integral das férias e do terço constitucional impõe sua condenação, conforme orientação do Tema 551 do STF, com dedução de eventuais valores pagos.

7.

A atualização monetária e juros devem observar o IPCA-E e a remuneração da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ e EC nº 113/2021.

8.

Não prospera a alegação recursal de inexistência de nulidade parcial no período de 10/01/2022 a 31/06/2022, pois a contratação se mantém contínua e ininterrupta, configurando unidade contratual.

9.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva e ininterrupta que ultrapassa o limite legal da LC nº 600/2017 caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e acarreta a nulidade do vínculo, nos termos do Tema 916 do STF.

2.

Reconhecida a nulidade do vínculo temporário, é devido o pagamento de FGTS e de férias acrescidas do terço constitucional, observada a dedução de valores comprovadamente pagos, em conformidade com o Tema 551 do STF.

3.

A variação formal de matrículas ou vínculos não afasta a unidade da relação contratual quando demonstrada a continuidade da prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: LC/MT nº 600/2017, art. 11, I; Lei nº 8.036/90, art. 15, § 6º; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; STF, Tema 551; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 646.

VOTO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial proposta por CELSA SERAFIM DA SILVA SILVEIRA.

O dispositivo do ato sentencial, ora recorrido, restou assim consignado:

“Do dispositivo

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para:

a) CONDENAR a parte Requerida no pagamento de FGTS na razão de 8%, respeitada a prescrição quinquenal, incidente entre maio/2020 a janeiro/2024 a ser calculado com base na “totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, sendo excluídas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º (incluído pela Lei nº 9.711, de 1998) do art. 15 da Lei n. 8.036/90, e Súmula nº 646/STJ” (RI nº 1004750-42.2023.8.11.0001, j. 20/09/2023);

b) CONDENAR a parte Ré no pagamento de férias e terço constitucional de férias a incidir entre maio/2020 a janeiro/2024, ressalvados eventuais valores já pagos;

Até 08/12/2021 a correção monetária deverá observar o IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da poupança, ambos incidentes a partir da respectiva data de quando a verba deveria ser paga em atenção aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021 o débito deverá ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC em atenção à EC nº 113/2021.

Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a parte Requerente providenciar os cálculos para cada vínculo individualmente considerando e se utilizando dos índices e marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT. Na hipótese de existirem verbas parcialmente pagas deverá a parte Autora indicar tais verbas efetuando sua dedução no cálculo apresentado.”

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao expediente recursal interposto.

As fichas financeiras e holerites constantes dos autos
demonstram vínculo temporário sucessivo e ininterrupto
, ultrapassando o limite legal de duração previsto no art. 11, inciso I, da LC nº 600/2017, caracterizando o
desvirtuamento da contratação temporária
e, portanto, ensejando a
nulidade do pacto
no período impugnado, nos termos do Tema 916 do STF.

Nesse cenário, não se impõe reforma ao ato sentencial que
a)
reconhece a nulidade do vínculo temporário, eis que extrapolado o prazo máximo permitido pela norma regente, traduzindo-se em regra o que se deveria se dar por via de exceção – a contratação temporária;
b)
em decorrência da nulidade verificada, reconhece o direito ao pagamento do FGTS do período em que comprovada a prestação dos serviços por meio de contratação temporária (maio/2020 a janeiro/2024) e
c)
diante da ausência da prova da quitação integral a condenação ao pagamento das férias e terço constitucional do período laborado, nos termos do que estabelecido no Tema 551 do STF, deduzindo-se eventuais valores já adimplidos.

Acrescente-se que
não prospera a tese recursal
de inexistência de nulidade no período de 10/01/2022 a 31/06/2022, porquanto configurando a relação contratual como
una e contínua
, ainda que presente variações formais de vínculos e matrículas, essas não afastam a nulidade verificada pela continuidade da relação contratual.

Esses os fundamentos que conduzem à manutenção da sentença que adequadamente apreciou as provas e circunstância dos autos.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025